Tribunal: TJSP
Processo: 1029102-17.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.296.673/MG, Tema no 555 dos recursos repetitivos. V. Aresto que permitiu a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria em respeito à coisa julgada. Situação que afasta a aplicação do entendimento do acórdão paradigma. Descabimento de retratação. Julgado integralmente mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1029102-17.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado SERGIO FLAMINO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM integralmente o quanto
decidido no V. Aresto de fls. 88/94. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1029102-17.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 2/3
VOTO No 15987
Apelação: 1029102-17.2017.8.26.0564
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Sergio Flamino
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL
CIVIL

RETRATAÇÃO
DO
JULGADO.
Julgamento do Mérito do REsp no 1.296.673/MG, Tema no
555 dos recursos repetitivos. V. Aresto que permitiu a
cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria em
respeito à coisa julgada. Situação que afasta a aplicação
do entendimento do acórdão paradigma. Descabimento de
retratação. Julgado integralmente mantido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 88/94, que
reformou a sentença e julgou procedente a ação para determinar o
restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, ante o reconhecimento da coisa
julgada, acrescenta-se que, face ao manejo de recurso especial pela autarquia, os
autos retornaram para eventual retratação face ao decidido pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.296.673/MG, sob o rito da repercussão geral, nos termos
do art. 1.030, II do Código de Processo Civil.
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária ajuizada pelo
segurado pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente de que
era beneficiário desde 12 de abril de 1996, o qual foi cessado em razão da
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 1o de abril de 2015.
O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau,
sob o argumento de que a cumulação era de fato indevida, vez que a aposentadoria
foi concedida sob a égide da Lei no 9.528/97, que vedou a percepção conjunta dos
benefícios.
Como já relatado, o acórdão de fls. 88/94, ora sub
examine, reformou a sentença para determinar o restabelecimento do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1029102-17.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 3/3
por entender que deveria prevalecer a coisa julgada, eis que o auxílio-acidente em
questão fora concedido na via judicial, com expressa previsão na parte dispositiva
da sentença de seu caráter mensal e vitalício.
Ressalte-se que o acórdão não contrariou o decidido
pelo STJ no REsp 1.296.673/MG; muito ao contrário, tal decisão, proferida sob o rito
dos recursos repetitivos, foi expressamente citada, mas teve sua aplicação afastada
no caso em tela em respeito à coisa julgada.
O INSS, como se vê pela leitura das razões do recurso
especial, nega existir coisa julgada acerca do caráter vitalício do auxílio-acidente a
despeito da expressa previsão na parte dispositiva da sentença, argumentando que
a questão relativa à vitaliciedade do benefício não foi debatida nos autos.
Reside aí, portanto, a divergência do recorrente com o
acórdão ora analisado, matéria esta que não se confunde com a tratada no recurso
paradigma, cuja existência, repita-se, nunca se ignorou e foi devidamente sopesada
no momento da prolação da decisão.
Destarte, não há que se falar, na espécie, em
retratação do julgado.
Posto isto, MANTÉM-SE integralmente o quanto
decidido no V. Aresto de fls. 88/94.
Nuncio Theophilo Neto
Relator